Tribunal: TJPA
Processo: 0814415-38.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814415-38.2021.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MILTON MARTINS DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PELA AUTARQUIA FEDERAL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIDA. JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDENCIA DO STJ. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ponto central desta demanda consiste em analisar a decisão proferida pelo Juízo de origem, que acolheu o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o auxílio-acidente ao autor, ora apelado;

2. Na sentença proferida, o Juízo a quo reconheceu a revelia do INSS em razão de não ter apresentado contestação dentro do prazo legal.;

3. Quando a Fazenda Pública figura como ré e está em jogo um direito público indisponível, a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica aos fatos alegados pelo autor. Nesse contexto, cabe ao demandante demonstrar cabalmente as alegações contidas na inicial;

4. A norma que rege a concessão do auxílio-acidente prevê como condição para sua concessão tão somente que: 1 - o segurado tenha sofrido acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2 - o segurado sofra lesões em decorrência do acidente e; 3 - que as lesões se consolidem e reduzam a capacidade laborativa do segurado, a teor do que dispõe o art. 86 e §§ da Lei nº.: 8.213/91;

5. Para respaldar a sua pretensão o requerente anexou aos autos atestado médico, receituários médicos, declarações de tratamento fisioterapêutico, fotografias de seu braço, laudo médico, no qual consta orientação para afastamento das atividades laborais (id nº 14038439 e seguintes).

Além disso, no ID nº 14038484, consta um laudo médico emitido por médico do Sistema Único de Saúde, no qual é atestada a presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com possíveis lesões irreversíveis – CID T92 (Sequelas de traumatismos do membro superior);

6. Segundo os laudos anexados, o autor/apelado ainda apresenta limitação funcional em razão do acidente ocorrido no ano de 2018, necessitando a continuidade do tratamento, sem a possibilidade de retornar as suas atividades habituais. Como bem ressaltado pelo Juízo singular e conforme consta nos documentos dos autos, o requerente foi submetido aos tratamentos necessários, todavia permanece com as sequelas no membro superior;

7. Outrossim, como bem ressaltou o sentenciante, a causa envolve urgência, de modo que a prova pericial seria tão somente protelatória, uma vez que iria apenas demonstrar o grau da incapacidade do autor, questão irrelevante para concessão do benefício perquirido, nos termos do que firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

8. Recurso parcialmente provido apenas para afastar os efeitos da revelia aplicados ao INSS, mantendo, contudo, a sentença singular no que tange a concessão do benefício de auxílio-acidente, tendo em vista a comprovação do comprometimento da capacidade laboral do autor.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE,

proposta por
MILTON MARTINS DA SILVA JUNIOR
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, o autor, agora apelado, ajuizou a mencionada ação, narrando que em 04/08/2018 sofreu um acidente de trabalho e que recebeu auxílio-doença entre 19/09/2018 e 20/06/2019.

Afirmou que continua com sequelas resultantes desse acidente, as quais diminuem sua capacidade de trabalho. No entanto, o pagamento do auxílio-doença foi encerrado sem que o auxílio-acidente fosse concedido.

Assim, requereu a concessão do auxílio-acidente a contar do dia imediatamente subsequente à

cessação do auxílio-doença.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor quanto à concessão do auxílio-acidente e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.

Condeno o réu a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente (artigo 86 da Lei n. 8.213/91) com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença (artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91).

O benefício de auxílio-doença deve ser implementado imediatamente.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC. O réu arcará, também, com as despesas de honorários periciais, que deverão ser corrigidas da mesma forma que a verba advocatícia.

Deixo de condenar em custas por se tratar de autarquia e, por isso, com as prerrogativas da Fazenda Pública.

(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o
INSS
interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14038504).

Nas razões recursais, o patrono que representa o instituto recorrente defende, de forma resumida, a anulação da sentença contestada, alegando cerceamento de defesa.

Prossegue argumentando que o Juízo singular não seguiu a Recomendação Conjunta CNJ/AGU/INSS nº 01/2015, que estabelece que o Juízo deve, primeiramente, ordenar a realização da perícia, antes de citar o réu.

Destaca que o INSS aguardou a realização da perícia médica judicial, determinada pelo Juízo de origem, e até depositou os honorários periciais, demonstrando seu claro interesse na produção da prova.

Ressalta que a Lei 8213/91 estipula que, para a concessão do benefício pretendido pela requerente/apelada, a perícia deve ser realizada antes de citar o INSS.

Além disso, enfatiza que o argumento apresentado na sentença em relação à revelia carece de fundamento, uma vez que os efeitos da revelia não podem ser aplicados à Fazenda Pública quando se trata de litígio que envolve direitos indisponíveis, como é o caso, conforme estabelece o art. 345 do CPC.

Ressalta que o INSS, que não se encontra em revelia, teve seu direito de produzir prova, para a qual pagou honorários, cerceado. Em contrapartida, foi surpreendido com a sentença que julgou procedentes os pleitos, levando em consideração provas produzidas unilateralmente pelo autor, o que configura uma evidente violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade da decisão.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença
a quo
, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, de modo que seja possibilitada a produção da prova pericial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº

14038527).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14114841).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 14985397).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O ponto central desta demanda consiste em analisar a decisão proferida pelo Juízo de origem, que acolheu o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o auxílio-acidente ao autor, ora apelado.

O autor argumentou que atende aos critérios necessários para a obtenção do auxílio-acidente, uma vez que, após o término do auxílio-doença, continuou a apresentar uma significativa diminuição de sua capacidade de trabalho devido às sequelas resultantes da consolidação das lesões previamente identificadas.

Na sentença proferida, o Juízo
a quo
reconheceu a revelia do INSS em razão de não ter apresentado contestação dentro do prazo legal.

A revelia é um estado de fato decorrente da ausência de contestação no prazo e forma devidos, podendo também ser aplicada à Fazenda Pública. Sobre a questão, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

É importante ressaltar que o principal ponto a ser esclarecido, é que não se pode confundir o conteúdo da revelia, com os seus efeitos, em que a melhor doutrina costuma apontar três, quais sejam: 1. Os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros (Presunção de veracidade ou confissão ficta); 2. A desnecessidade de intimação do réu revel; e por fim, 3. O julgamento antecipado do mérito, conforme o dispõe o art. 355, II, do CPC.

De acordo com o Professor Leonardo Carneiro da Cunha, em seu livro
A Fazenda Pública em Juízo
[1]
, ensina que:

“
O
efeito processual da revelia
, que consiste na
dispensa de intimação do réu para os atos do processo
(CPC, art. 346), somente se produz
se o réu, além de não contestar, não comparecer nos autos
. Tal efeito, em outras palavras,
somente é produzido se, e enquanto, o réu não atua no processo
. A partir do momento em que o réu comparece nos autos, cessa o efeito processual da revelia. Realmente, “se o réu, embora já esgotado o prazo para contestar, constituir advogado e passar a atuar regularmente no processo, não há razão para privá-lo da ciência dos atos do processo”.

Pode acontecer, entretanto, de o réu, quando ocorrida a revelia, já estar no processo, não chegando nem sequer a ser produzido o efeito processual previsto no art. 346 do CPC. Suponha-se a hipótese de o réu, uma vez citado, oferecer alegação de impedimento. Esta, como se sabe, suspende o processo e consequentemente, o prazo para contestação (CPC, arts. 221 e 313, III). Imagine-se que a alegação venha a ser rejeitada e, intimado o réu da decisão, não apresenta contestação, escoando-se
in albis
o prazo restante que faltava para tanto. Nesse caso, o réu será revel, mas deverá ser intimado dos atos processuais, não incidindo a regra contida no art. 346 do CPC.

Enfim, o efeito previsto no art. 346 do CPC somente se opera quando o réu, além

de revel, não comparece nos autos. Vindo a comparecer ou já estando nos autos no momento em que ocorrida a revelia, tal efeito não se produz.

Aliás, o próprio art. 346 do CPC dispõe que “os prazos contra o
revel que não tenha patrono
nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Essa situação, contudo, não é privativa da Fazenda Pública. Aplica-se para a situação de qualquer réu.
Resta verificar se o efeito material da revelia aplica-se quando o revel for a Fazenda Pública. Havendo revelia, são presumidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Esse, como visto, é o efeito material da revelia, previsto no art. 344 do CPC
. O direito da Fazenda Pública é indisponível, devendo o magistrado, mesmo na hipótese de revelia, determinar a instrução do feito para que a parte autora possa se desincumbir do seu
onus probandi
.
Aliás, assim dispõe o art. 345, II, do CPC: “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis”.
À evidência, a revelia, sendo ré a Fazenda Pública, não produz seu efeito material, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Como se sabe, os atos públicos presumem-se legítimos. Por isso, cabe ao autor, numa demanda proposta em face da Fazenda Pública, demonstrar, e comprovar, as alegações contidas em sua petição inicial.”

Assim, é evidente que a revelia pode ser aplicada à Fazenda Pública, porém, seus efeitos materiais não podem ser produzidos, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis, consoante dispõe o art. 345, II, do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Neste sentido entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ.
EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA
. (...) 6.
É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
((AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ - REsp: 1666289 SP 2017/0061064-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Portanto, quando a Fazenda Pública figura como ré e está em jogo um direito público indisponível, a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica aos fatos alegados pelo autor. Nesse contexto, cabe ao demandante demonstrar e comprovar as alegações contidas na inicial.

Vencido tal ponto, é imperioso analisar a necessidade ou não do laudo pericial para averiguar a comprovação dos requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, ora apelado.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no art. 86 da Lei nº 8.213:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Sobre o benefício, o entendimento doutrinário apresenta as seguintes lições em comento:

“O
auxílio-acidente é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória
, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua capacidade laborativa.

Com efeito,
será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional para outra que garanta a subsistência do segurado.
Assim, para o pagamento do auxílio-acidente, será preciso que:

a) Ocorra um acidente de qualquer natureza, independentemente de ser decorrente do trabalho;

b) Haja sequela;

c) Ocorra perda funcional para o trabalho que o segurado habitualmente desenvolvia ou impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS."(AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. 14ª ed., Salvador: JusPodivm, 2021, p. 986.)

À luz do trato jurídico devido ao instituto do auxílio acidentário, apuro que não se discute a existência do acidente e da sequela física, mas sim se a sequela causada pelo acidente é causa redutora da capacidade produtiva do autor/apelado, conforme preceitua o art. 86 da Lei nº 8.213.

Denota-se dos autos que a sentença se baseou nos documentos médicos juntados pelo requerente, conforme se verifica da fundamentação,
in verbis:

“(...) A parte autora juntou laudo médico e exames que demonstram as sequelas decorrentes de acidente de trabalho. O demandante trabalhava como gari na Prefeitura de Ananindeua, função que obriga o uso dos braços. O requerente sofreu traumatismo no membro superior, o que implica em redução na sua capacidade laboral.”

Para respaldar a sua pretensão o requerente anexou aos autos atestado médico, receituários médicos, declarações de tratamento fisioterapêutico, fotografias de seu braço, laudo médico, no qual consta orientação para afastamento das atividades laborais (id nº 14038439 e seguintes).

Além disso, no ID nº 14038484, consta um laudo médico emitido por médico do Sistema Único de Saúde, no qual é atestada a presença de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com possíveis lesões irreversíveis – CID T92 (Sequelas de traumatismos do membro superior).

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causa entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vide o excerto do julgado, na parte que interessa, a saber:

(....)

Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões

da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto
(AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC,
sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.
Eis a ementa desse julgado: PREVIDENCIÁRIO.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015) grifei

Evidencia-se, portanto que o Juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, ou seja, não está estritamente vinculado aos resultados apresentados por um perito. O magistrado possui a prerrogativa de se pautar em outros elementos de prova igualmente relevantes para a formação de seu livre convencimento. Isso significa que o Juiz pode, com base em sua experiência e conhecimento jurídico, analisar e avaliar todas as provas apresentadas nos autos, não se limitando apenas ao parecer pericial.

Segundo os laudos anexados, o autor/apelado ainda apresenta limitação funcional em razão do acidente ocorrido no ano de 2018, necessitando a continuidade do tratamento, sem a possibilidade de retornar as suas atividades habituais. Como bem ressaltado pelo Juízo singular e conforme consta nos documentos dos autos, o requerente foi submetido aos tratamentos necessários, todavia permanece com as sequelas no membro superior.

Com base na fundamentação apresentada anteriormente, podemos concluir que as sequelas relatadas pelo autor/apelado não podem ser consideradas insignificantes neste contexto. Para isso, basta ponderar se, em um cenário de contratação, o apelado estaria igualmente qualificado em comparação com outros candidatos que não possuem patologia ortopédica decorrente de trauma.

Outrossim, como bem ressaltou o sentenciante, a causa envolve urgência, de modo que a prova pericial seria tão somente protelatória, uma vez que iria apenas demonstrar o grau da incapacidade do autor, questão irrelevante para concessão do benefício perquirido, nos termos do que firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, cuja ementa passo a transcrever:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

In casu,
não obstante a irresignação recursal do recorrente, tenho que o autor preencheu todos os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente, de modo que, após o acidente, ocorreu a consolidação das lesões, havendo ainda comprometimento da capacidade laboral do segurado para atividade anteriormente exercida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
interposto
,
apenas para afastar os efeitos da revelia aplicados ao INSS, mantendo, contudo, a sentença singular no que tange a concessão do benefício de auxílio-acidente, tendo em vista a comprovação do comprometimento da capacidade laboral do autor,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
A fazenda pública em juízo / Leonardo Carneiro da Cunha. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág 148.

Belém, 11/10/2023